Tribunal: TJSP
Processo: 1022940-46.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios. Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica (participações acionárias). O título executivo possui data formativa do direito (plano de expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997). Os autores adquiriram direitos por outro modo (PCT, tarifa de habilitação, transferência do direito de uso, PEX fora daquele período), contratos que não previam participação

Ementa:
Embargos declaratórios. Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica (participações acionárias). O título executivo possui data formativa do direito (plano de expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997). Os autores adquiriram direitos por outro modo (PCT, tarifa de habilitação, transferência do direito de uso, PEX fora daquele período), contratos que não previam participação acionária.
Não há direito de integralização na ação civil pública.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1022940-46.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos,
em que é embargante MANOEL ARAÚJO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022940-46.2016.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no -
VOTO No 60658A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1022940-46.2016.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
EMBARGANTE: MANOEL ARAÚJO PEREIRA
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargos declaratórios. Sentença condenatória proferida na ação
civil da Telefônica (participações acionárias). O título executivo
possui data formativa do direito (plano de expansão no período de
25.8.1996 a 30.6.1997). Os autores adquiriram direitos por outro
modo (PCT, tarifa de habilitação, transferência do direito de uso,
PEX fora daquele período), contratos que não previam
participação acionária.
Não há direito de integralização na ação civil pública.
Embargos rejeitados.
Vistos.
A parte embargante opõe embargos de declaração em face
do acórdão prolatado (a) pela Turma Julgadora, alegando que o direito
decorrente do julgado da ACP deve ser deferido aos adquirentes de PEX,
qualquer que seja a data de contratação, ou espécie de contrato.
Contudo, não há contradição, omissão, obscuridade ou erro
material no julgado que mereça saneamento por meio de embargos de
declaração. O embargante, na verdade, não se conforma com o resultado e
quer obter a reforma do julgado mediante embargos de declaração, o que
não se pode admitir.
Estão ausentes os requisitos de cabimento do presente
recurso dispostos nos incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022940-46.2016.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no -
O Tribunal de Justiça de São Paulo, pela sua 4a Câmara,
está encarregado de cumprir a sentença que condenou a Telefônica a pagar as
participações acionárias daqueles que adquiriram direitos de linha telefônica pelo
plano de expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A parte autora adquiriu
os direitos por meio de outros contratos (PCT, tarifa de habilitação, ou fora do
período). Diante disso o Tribunal rejeitou o pedido de liquidação.
Os embargos insistem em obter direito que a sentença não
outorgou.
É difícil fazer a parte que não tem direito compreender o
resultado. Pode até ser que os autores possuam algum direito de reclamar, MAS
NÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Aqui só são admitidas habilitações de contratos
(PEX ou Plano de Expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997). A parte
autora adquiriu direitos por meio outras espécies contratuais não incluídas no
título, exatamente porque não fez parte da cognição e da motivação. Mesmo que
exista cláusula prometendo participação acionária, o interessado deverá postular
fora da ação civil pública.
Não cabe aqui estudar a natureza do contrato da parte
autora, ainda que a aquisição tenha sido celebrada em dentro do período
compreendido entre 25.8.1996 a 30.6.1997. É que esse tipo de contratação está
fora do âmbito do título condenatório. O título foi constituído para um determinado
tipo de contrato (PEX) porque ele continha expressamente a participação
acionária que a companhia pretendeu subtrair ao modificar o estatuto (este o
motivo da ação civil pública).
A parte poderá ter até direito de reivindicar algo contra a
Telefônica. NÃO, PORÉM, NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Aqui o filtro é rigoroso:
cumpre-se o que foi determinado na condenação e mais nada. Quanto à eficácia
do documento, embora unilateral, é idôneo até prova em contrário -, porque
extraído de registros da empresa. Caso tenha ocorrido alguma irregularidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022940-46.2016.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no -
cabe a autora provar, o que não ocorreu.
Nesse instante é importante recordar que a 4a Câmara de
Direito Privado, com o propósito de facilitar a efetividade da jurisdição, admitiu a
inversão do ônus da prova, transferindo para a Telefônica o dever de provar a
contratação. Essa situação possui um limite legal e encontra o seu campo
limítrofe na idoneidade da impugnação da parte adversa, que, no caso, é pífia.
Ora, se a Telefônica oferece os documentos que foram extraídos dos registros
oficiais e demonstra que não foi adquirido o direito de telefonia pelo plano de
expansão, cabe a quem não concorda e que não junta documento algum, provar
que há defeito nessa documentação. Nada sendo formulado, prevalecem os
dados informados pela Telefônica e eles sustentam a rejeição do pedido.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova
idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não
havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em
que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença. Afinal, se o ônus da prova é invertido,
após a parte autora nada exibir de idôneo para esse fim, será aceito o documento
exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
O voto fica mantido e permite que o autor desenvolva
recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O Tribunal
cumpre o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses
particulares.
Frise-se que a motivação decorre da impossibilidade de
alterar o capítulo da sentença condenatória, não se podendo cogitar afronta aos
artigos 933, caput e parágrafo primeiro, 938 e seus parágrafos e 435 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022940-46.2016.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no -
que não incidem para dar um direito que o litigante não ostenta para integrar a
liquidação de sentença.
O acórdão não padece de vícios que ensejassem qualquer
alteração, inclusive de resultado, nem mesmo o disposto no art. 486, § 1o, do
CPC, até porque não cabe qualquer outra fundamentação para rejeitar o pedido
de liquidação.
Ficam os embargos rejeitados.
ENIO ZULIANI
Relator